Tribunal: TJPA
Processo: 0802840-25.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802840-25.2024.8.14.0201

APELANTE: RONIVALDO PINHEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA CRIANÇAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de maus-tratos (art. 136 do Código Penal), com incidência da causa de aumento prevista no § 3º do mesmo dispositivo e reconhecimento do concurso material de crimes, em razão da prática de condutas abusivas contra três crianças, em contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo, bem como revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena, com destaque para a aplicação da causa de aumento e do concurso material; (iv) determinar a possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudo pericial que atestou lesão física em criança de 3 anos, caracterizando agressão por meio contundente.

A autoria resta evidenciada por depoimentos consistentes e detalhados das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, corroborados por declarações da genitora e elementos objetivos constantes nos autos.

A palavra da vítima, sobretudo em crimes praticados em ambiente doméstico e contra crianças, possui especial valor probatório quando coerente, espontânea e corroborada por outros meios de prova.

As supostas contradições apontadas pela defesa não comprometem a credibilidade do conjunto probatório, pois referem-se a aspectos periféricos, sem impacto sobre os elementos essenciais à tipificação penal.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há robustez probatória e ausência de dúvida razoável sobre a autoria e materialidade delitiva.

A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 136 do Código Penal, pela prática de privação alimentar, abuso de meios de correção e exposição a risco à integridade física e psíquica das vítimas.

A causa de aumento prevista no § 3º do art. 136 do CP foi corretamente aplicada, diante da menoridade das vítimas (3 e 10 anos), circunstância que justifica maior reprovabilidade da conduta.

O reconhecimento do concurso material é adequado, pois os maus-tratos foram praticados contra vítimas distintas, em momentos e contextos diversos, conforme preceitua o art. 69 do Código Penal.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, com exasperação proporcional na primeira fase em razão das circunstâncias do crime, correta aplicação da causa de aumento e regime inicial adequado.

A concessão da suspensão condicional da pena foi corretamente deferida, diante do não preenchimento dos requisitos para substituição por pena restritiva de direitos e por se tratar de réu primário.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, desde que coerente, firme e corroborada por outros elementos dos autos.

2.

A existência de laudo pericial que atesta lesão corporal física em criança vítima de maus-tratos configura prova robusta da materialidade do delito.

3.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é coeso, convergente e suficiente para formação do juízo condenatório.

4.

A aplicação da causa de aumento prevista no § 3º do art. 136 do Código Penal é devida quando a vítima é menor de 14 anos.

5.

O concurso material de crimes é cabível quando há pluralidade de vítimas e condutas distintas.

6.

A dosimetria da pena que observa os critérios do art. 59 e do sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal não comporta reparos quando devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 69, 136 e § 3º; CPP, arts. 593 e seguintes; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.08.2023; TJPA, Apelação Criminal 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 23.09.2024; STJ, AgRg no HC 730.704/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Ronivaldo Pinheiro de Oliveira, inconformado com a sentença penal condenatória prolatada pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 136, §3º c/c art. 69, do Código Penal (maus-tratos), aplicando-lhe a pena definitiva de 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Segundo a denúncia (ID 125644823), o apelante, padrasto das vítimas L.C.P.J. e J.D.P., e pai de I.P.D.O., teria submetido as crianças a maus-tratos de natureza psicológica e física, consistentes em xingamentos, privações de alimentos, expulsões de casa e agressões físicas contra o menor Isaac.

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos das vítimas e das testemunhas. A adolescente L. relatou que o apelante escondia alimentos, as impedia de comer na ausência da mãe, dirigia-lhes ofensas e expulsava-as de casa. J. confirmou as agressões ao irmão e as ofensas verbais. A genitora, R.C.P., confirmou os maus-tratos psicológicos e a privação de alimentos, embora tenha declarado não ter presenciado agressões físicas.

A testemunha de defesa R.M.D.N., que trabalhou como babá na residência, afirmou nunca ter presenciado maus-tratos durante o período em que cuidou do filho do acusado. Em interrogatório, o apelante negou integralmente os fatos, alegando que as acusações decorrem de desavenças pessoais e vingança da ex-companheira, mãe das vítimas.

A sentença (ID 29450991) reconheceu a materialidade do crime com base no laudo pericial nº 2022.01.009071-TRA, que atestou a presença de edema traumático na região zigomática direita da vítima I.P.O., e concluiu pela suficiência das provas testemunhais e documentais para sustentar a condenação.

Nas razões recursais (ID 29451004), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a insuficiência de provas para a condenação, defendendo a existência de contradições entre os depoimentos das vítimas e da genitora, bem como a ausência de nexo causal entre a lesão física descrita no laudo e eventual conduta do acusado. Argumenta que não restou demonstrado o dolo específico de expor as vítimas a perigo concreto de vida ou saúde, requisito indispensável para a configuração do tipo penal do art. 136 do CP. Requer, ao final, a absolvição do apelante com base no art. 386, VII, do CPP, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.

O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões (ID 29451007), pugna pelo não provimento do recurso, defendendo que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar o édito condenatório. Sustenta que as provas testemunhais, corroboradas pelo laudo pericial e demais elementos coligidos, comprovam tanto a autoria quanto a materialidade delitivas, ressaltando que o réu, ao agir de forma reiterada e abusiva, submeteu as vítimas a condições degradantes, configurando o tipo penal de maus-tratos.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer subscrito pelo Procurador Hamilton Nogueira Salame (ID 29653189), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Reafirmou a suficiência das provas e a correção da dosimetria da pena, destacando que a condenação foi devidamente amparada em elementos concretos e harmônicos entre si.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 593 e seguintes do Código de Processo Penal. Interposto tempestivamente, por parte legítima e devidamente fundamentado, merece ser conhecido.

Passo ao mérito.

DA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO

A tese central da defesa sustenta-se na alegação de fragilidade do conjunto probatório, apontando contradições entre os depoimentos das vítimas e da genitora, além da ausência de elementos robustos que possibilitem a condenação.

Analisando detidamente os autos, constata-se que tal argumentação não prospera.

A materialidade do crime de maus-tratos encontra-se inequivocamente demonstrada mediante laudo de exame pericial n.º 2022.01.009071-TRA, que atestou a existência de "edema traumático na região zigomática direita, produzido por ação contundente" na vítima I.P.D.O.

Este elemento técnico-pericial constitui prova objetiva e irrefutável da agressão física perpetrada contra criança de apenas 3 (três) anos de idade, pessoa em condição de especial vulnerabilidade e sob os cuidados do apelante.

A autoria delitiva restou cabalmente demonstrada mediante prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em observância ao devido processo legal.

Em audiência de coleta de depoimento especial, a vítima J., então com 10 anos de idade, relatou de forma espontânea e coerente:

"
Que o acusado escondia a comida no quarto dele, ele não deixava a gente entrar no quarto dele, ele não gostava de mim e da minha irmã; Que ele não deixava a gente fazer nada, ficava nos xingando de vários tipos de coisa; Que a gente só se alimentava depois que a nossa mãe chegasse. Que ele batia no I. porque ele era sapeca e desobediente, pois não queria comer, tomar banho; Que ele só dava besteiras para o I., como skilho, Que às vezes I. passava mal por isso."

Já em juízo, a vítima L. corroborou integralmente as declarações de sua irmã, acrescentando elementos relevantes:

"Que na maioria das vezes quando nossa mãe fazia compras, ele escondia dentro do quarto; Que ele nos chamada de vadias e de vagabundas; Que ele batia bastante no meu irmão; Que eu e ele tivemos uma discussão quando ele quis bater na minha mãe; que ele já deixou a irmã dele me bater; Que tudo isso acontecia sempre."

A consistência e a riqueza de detalhes dos relatos conferem-lhes inequívoca credibilidade.

A genitora das vítimas, Sra. R.C.P., na condição de informante, confirmou os fatos narrados pelas filhas:

"Que foi mais o quarto que ele deixava sempre trancado para elas não terem acesso; Que ele colocava cadeado no quarto para elas não terem acesso; Que quando eu fazia as compras ele escondia as compras dentro do quarto para elas não usarem; Que ele sempre chamava elas de preguiçosas, que elas não ajudavam em nada em casa."

Embora tenha afirmado não ter presenciado agressões físicas, a informante reconheceu ter ciência das condutas abusivas e confirmou episódio em que recebeu ligação da filha relatando privação alimentar.

DA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DOMÉSTICOS

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando os crimes ocorrem em ambientes privados e sem testemunhas presenciais diretas da agressão em si. A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a força probatória dos relatos da ofendida em delitos desta natureza, desde que sejam consistentes, coerentes e corroborados por outros elementos. No presente caso, o depoimento da vítima é precisamente assim, detalhado, firme e, como demonstrado, alinhado com os vestígios físicos apresentados.

Nesse sentido:

“A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

No presente caso, o relato das vítimas são narrativas consistentes entre si, complementando-se mutuamente, com riqueza de detalhes, encontrando respaldo com o laudo pericial acostado nos autos e em harmonia com os depoimentos prestados em sede policial.

DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

A defesa invoca o princípio constitucional do
in dubio pro reo
como fundamento para a pretendida absolvição.

Contudo, tal princípio apenas incide quando subsiste dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitivas, após esgotada a instrução probatória e valoradas todas as provas produzidas. Inexistindo dúvida razoável, não há espaço para sua aplicação.

No presente caso, o conjunto probatório revela-se robusto, coeso e convergente, formando um quadro inequívoco de comprovação do
factum
imputado. Não se verifica qualquer dúvida razoável que pudesse conduzir à absolvição.

As alegadas contradições entre os depoimentos não se confirmam na análise sistemática das provas. As divergências apontadas pela defesa dizem respeito a aspectos secundários e não infirmam os elementos essenciais da tipicidade.

A circunstância de a genitora ter declarado que nunca presenciou agressões físicas não contradiz os relatos das vítimas, considerando que a própria informante afirmou trabalhar em período integral e que as crianças não permaneciam continuamente no domicílio. A ausência de presencialidade não equivale à inexistência dos fatos.

A testemunha de Defesa, R.M.N, a qual exerceu a função de babá pelo período de seis meses, declarou não ter presenciado, durante aquela estadia, condutas abusivas. Entretanto, tal depoimento, contudo, não possui o condão de infirmar o conjunto probatório acusatório pois a testemunha não convivia integralmente no domicílio, apenas durante o período de trabalho; as violências ocorriam fora da presença de outras pessoas e o próprio apelante, em seu interrogatório, declarou que as crianças não permaneciam continuamente na residência, pernoitando frequentemente nas casas das avós.

Ademais, em que pese o apelante, em sede judicial, ter negado os fatos, alegando que as acusações teriam sido motivadas por vingança da genitora das vítimas, é possível constatar que se trata de elementos isolados e desacompanhada de suportes fáticos. A própria narrativa do apelante apresenta contradições, ao destacar que separava os alimentos para evitar suposto descontrole das crianças, corroborando, ainda que involuntariamente, a prática de privação alimentar relatada pelas vítimas.

DA TIPICIDADE DA CONDUTA

O crime de maus-tratos, disposto no artigo 136 do Código penal, consuma-se mediante a exposição a perigo da vida ou saúde de pessoa sob autoridade, guarda ou vigilância do agente, para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia. O tipo penal descreve condutas alternativas, qual seja, privação de alimentação ou cuidados indispensáveis, sujeição a trabalho excessivo ou inadequado ou abuso na forma de correção ou disciplina.

No presente caso, a conduta do apelante coaduna-se perfeitamente ao tipo penal, configurando: Privação de alimentação ou cuidados indispensáveis, comprovados através dos depoimentos das reiteradas práticas do réu em ocultar alimentos das crianças; abuso de meios de correção ou disciplina evidenciado pelas agressões físicas contra o menor, devidamente comprovado pelo laudo pericial e por fim, a exposição à perigo da saúde psíquica, diante de reiterados xingamentos (“vagabunda”, “vadia”, “fedorenta”, “preguiçosa”, expulsões do domicílio, expondo vítimas em desenvolvimento a risco concreto à integridade psicológica.

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (§ 3º DO ARTIGO 136 DO CP)

A sentença aplicou corretamente a causa de aumento prevista no § 3º do artigo 136 do Código Penal em relação às vítimas J.D.P.e I.P.D.O., que contavam com 10 e 3 anos de idade à época dos fatos, respectivamente.

A majorante fundamenta-se na maior reprovabilidade da conduta quando praticada contra pessoa menor de 14 anos, em razão da condição de especial vulnerabilidade e do dever reforçado de proteção que recai sobre crianças e adolescentes.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

A magistrada sentenciante reconheceu acertadamente a existência de concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, considerando que o apelante praticou, mediante ações distintas e em contextos diversos, condutas configuradoras de maus-tratos contra três vítimas diferentes.

A aplicação do concurso material justifica-se pela pluralidade de sujeitos passivos e pela reiteração da conduta criminosa, revelando maior grau de reprovabilidade.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria aplicada pela magistrada sentenciante observou rigorosamente os critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, em conformidade com o sistema trifásico previsto no artigo 68 do mesmo diploma legal.

Primeira fase
: A pena-base foi fixada em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, considerando uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), com acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

A fundamentação apresentada pela magistrada é irrepreensível ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, destacando que:

"o crime foi cometido contra pessoa em desenvolvimento e que deveria ser protegida pelo réu. É cediço que a violência dentro do contexto familiar traz lembranças dolorosas para qualquer pessoa, especialmente para os filhos – crianças e adolescentes - pela natural imaturidade, eles necessitam de proteção e cuidados constantes."

O quantum de incremento adotado (1/6) harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART . 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE . QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA . NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial - Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência. [...]

(STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Segunda fase
: Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, manteve-se inalterada a pena provisória.

Terceira fase
: Aplicou-se a causa de aumento prevista no § 3º do artigo 136 do Código Penal, elevando a pena em 1/3 (um terço) em relação às vítimas menores de 14 anos, fixando-se a pena em 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção para cada uma dessas vítimas, e mantendo-se em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias em relação à vítima maior de 14 anos.

Concurso material
: Procedeu-se à soma das penas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, resultando em pena definitiva de 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

A dosimetria não comporta qualquer reparo, revelando-se tecnicamente adequada e proporcionalmente justa.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado com base no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, considerando o quantum da pena aplicada.

A concessão do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, também se mostra adequada, considerando que o apelante não é reincidente em crime doloso e que a substituição por pena restritiva de direitos mostrou-se inviável em razão da natureza violenta do delito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 04/11/2025